Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704711-25.2020.8.07.0005 RECORRENTE: EVA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDAS: ADRIANA BATISTA DE SOUSA, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DA MORTE DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE DO SEGURO. SEGURADO NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-ESPOSA QUE NÃO FIGURA COMO BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Não estando evidenciada a prejudicialidade externa alegada pela parte ré/apelante, não há razão para que seja determinada a suspensão do processo. 2. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.401.538-RJ, para que seja cabível o rateio do benefício securitário entre a ex-esposa não separada judicialmente e a companheira do falecido segurado, o rateio da indenização securitária somente é cabível quando estiver configurada a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao de cujus. 3. Nos casos em que o segurado, embora não separado judicialmente, mantinha união estável, a companheira não pode ser excluída do benefício, dada a proteção constitucional deferida à união estável como entidade familiar. 4. No caso, comprovado nos autos que o cônjuge não separado judicialmente não recebe pensão por morte do segurado, a indenização securitária deve ser integralmente paga à companheira. 5. Não estando configurada a hipossuficiência financeira alegada pela ré/apelada, não há como lhe ser concedida a gratuidade de justiça. 6. Incabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não estiver evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 790, caput, do Código Civil, asseverando que comprovada a separação de fato e, consequentemente, reconhecida a união estável, seria possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira do de cujus. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 790, caput, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em apreço, a ré EVA FERREIRA DE OLIVEIRA não se encontrava separada judicialmente do falecido segurado mas não é beneficiária da pensão por morte (apólice) por ele instituída, (...), de forma que a indenização securitária deve ser integralmente paga à companheira do segurado, no caso, a ré ADRIANA BATISTA DE SOUZA” (ID 38704257). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido no sentido de que “para que seja cabível o rateio do benefício securitário é preciso que o cônjuge não separado judicialmente divida pensão por morte com a companheira do segurado, configurando, com isso, a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido” (ID 38704257). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgInt no REsp 1958014/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/1/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027